Tribunal: TJDFT
Processo: 0006900-19.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006900-19.2017.8.07.0006 RECORRENTE: SUELY JARDIM BEZERRA RECORRIDO: ALZINEI FERNANDES DE SOUSA, NEY AUTOPECAS EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. DEMANDA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO. CPC, ART. 1.013, § 3o, II. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE DIREITOS SOCIETÁRIOS. OCULTAÇÃO DE VALORES NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. Há violação ao princípio da adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Estatuto Processual Civil, quando o provimento jurisdicional é completamente dissociado do pedido e da causa de pedir. II. Estando o processo em condições de imediato julgamento, o reconhecimento da nulidade da sentença autoriza o tribunal a resolver o mérito da demanda, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. III. À falta de provas minimamente consistentes da violação dos direitos do sócio quanto à sua participação nos resultados da empresa, não há como acolher a pretensão condenatória deduzida na petição inicial. IV. Recurso provido para anular a sentença. Pedido julgado improcedente. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, II, III, IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.013, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que a causa não se encontrava madura para julgamento. Afirma que configura o cerceamento de defesa a decisão que, a um só tempo, deixa de reconhecer alegação por falta de prova e julga antecipadamente a lide; c) artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo o seu direito na redistribuição do ônus da prova, diante do contexto da relação havida entres as partes; d) artigos 369, 399, e 400, todos do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, sejam reconhecidos, como verdadeiros, todos os fatos que pretendeu provar na presente demanda, como consectário legal da recusa dos recorridos em apresentarem os documentos na ação exibitório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos I, II, III, IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não deve subir o apelo quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.013, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto o órgão julgador entendeu que é “possível que o litigio seja equacionado judicialmente quanto ao mérito, na linha do que estatui o artigo 1.013, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, mormente porque a matéria foi submetida ao contraditório e a causa está em condições de julgamento” (ID 9269673). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à invocada transgressão aos artigos 369, 399, 373, §1o, e 400, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028